Tribunal: STF
Processo: HC 79356
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-04-04
Data de publicação: 2000-04-04

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PROCESSUAL PENAL.
"HABEAS CORPUS" PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA CONTRA DECISÃO ESTADUAL QUE CONSIDEROU INTEMPESTIVO
RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DO RELATOR NO S.T.J., NÃO ADMITINDO O
"H.C." PRECLUSÃO. "HABEAS CORPUS" PERANTE O S.T.F. CABIMENTO
E DEFERIMENTO PARCIAL.
1.      Tem razão o Ministério Público federal, enquanto
sustenta que, nos Recursos Ordinários, os recorrentes devem
declinar as razões pelas quais pleiteiam a reforma do
acórdão denegatório de "Habeas Corpus", proferido na
instância de origem.
2.      Aqui, porém, não se trata de Recurso Ordinário,
mas, sim, de "Habeas Corpus" impetrado diretamente perante
esta Corte, ainda que em substituição àquele, o que sua
jurisprudência admite.
3.      E, ao contrário do que pareceu a seu ilustre
representante, a impetração está suficientemente
fundamentada, procurando demonstrar a tempestividade do
Recurso Especial.
4.      Também tem razão o Ministério Público federal,
quando afirma que, contra o indeferimento liminar do "Habeas
Corpus", pelo Ministro-Relator, no Superior Tribunal de
Justiça, caberia Agravo Regimental para a Turma respectiva,
a fim de que esta admitisse, ou não, a impetração.
        Não o tendo interposto, porém, o impetrante,
tornou-se preclusa tal decisão. E se esta causa
constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente,
o "Habeas Corpus", impetrado perante esta Corte, em
princípio, deve ser considerado admissível.
5.      O paciente, segundo alega, está condenado a 36
anos de reclusão, pela prática de crime de latrocínio e dois
crimes de roubo de carro, reconhecida a continuidade
delitiva.
        Contra o acórdão estadual, interpôs Recurso
Especial para o Superior Tribunal de Justiça, que, todavia,
na origem, foi considerado intempestivo.
        Daí a impetração de "Habeas Corpus", perante o
Superior Tribunal de Justiça, com o propósito de demonstrar
a tempestividade do referido Recurso.
        Em princípio, se a tempestividade estiver
demonstrada na impetração, então ficará caracterizado
constrangimento ilegal, com a inadmissão do recurso
especial. E a liberdade de locomoção do paciente estará em
jogo, pois está condenado à reclusão e ainda quer recorrer à
instância superior.
6.      A esta Corte, porém, não cabe, desde logo,
considerar comprovada, ou não, a tempestividade do Recurso
Especial.
        Cabe-lhe, isto sim, deferir, em parte, o
presente "Habeas Corpus", apenas para considerar cabível o
"Habeas Corpus" impetrado perante o Superior Tribunal de
Justiça e para que este o examine como de direito.
7.      "H.C." deferido, em parte.